Tribunal: STF
Processo: RE 539593
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-06-25
Data de publicação: 2007-06-25

Ementa:
EMENTA:  Recurso extraordinário: descabimento: questão relativa à
   existência ou não de interesse de agir, de natureza processual
   ordinária, a cujo reexame não se presta o recurso extraordinário:
   incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.